Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720692-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERREIRA GOMES AGRAVADO: ANDERSON ARAUJO DE MIRANDA D E S P A C H O Considerando que, após a interposição do presente Agravo de Instrumento, foi deferida a penhora de outro imóvel de propriedade do Agravado/executado, conforme se verifica na decisão de ID no 244298021 dos autos da origem, intime-se o Agravante, em observância ao art. 10 do CPC, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual perda do objeto do presente recurso ou se tem interesse no prosseguimento do julgamento. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador